Tribunal: TJPA
Processo: 0814256-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814256-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: HELTON SOUSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO IMPETRADO NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA QUANTO AO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida quanto ao pleito de revogação da custódia cautelar.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria” (STJ, AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020), o que não se verifica na espécie.

4. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (STF, RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016).

5.
In casu
, a busca domiciliar ocorreu após o recebimento de diversas denúncias de que o paciente se dedicava à narcotraficância, o que ensejou o destacamento de policiais até o endereço do coacto, oportunidade em que os agentes públicos colheram elementos indiciários da prática de crime após realização de campana em veículo descaracterizado.

6. Aplica-se, portanto, a jurisprudência do STJ no sentido de que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (RHC n. 229.547/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/08/2023), como se deu na espécie.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/11/2023 a 23/11/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
HELTON SOUSA DOS SANTOS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA nos autos da Ação Penal n. 0801106-28.2023.8.14.0022, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e está preso cautelarmente desde 10 de agosto de 2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a ausência dos requisitos cautelares e a pequena quantidade de droga apreendida, bem como a ocorrência de violação de domicílio, pugnando, liminarmente e no mérito, pelo relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto, bem como pelo trancamento da ação penal em virtude da ilicitude das provas.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16012135.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16046526).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem (ID n. 16107160).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita, “
se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP
.” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob a tese de fundamentação inidônea do decreto de prisão preventiva do paciente, circunstância que autorizaria o relaxamento da custódia objurgada ou a sua substituição por cautelares diversas do art. 319 do CPP diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e da quantidade ínfima de droga com ele apreendida. Além disso, sustenta-se a nulidade das diligências inquisitoriais que resultaram na custódia objurgada, circunstância que ensejaria o trancamento da ação penal.

No entanto, convém registrar que em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verifica-se que
o juízo impetrado revogou a prisão preventiva do coacto, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, em decisão proferida em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 26/10/2023
(APOrd n. 0801106-28.2023.8.14.0022 – ID n. 103145164 e 103329578), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
mandamus
quanto a tese da ilegalidade da prisão preventiva. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encaminhou no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
. (STJ,
HC 298.062/MS
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/08/2016).

Dessa forma, é insofismável que o conhecimento e julgamento do pedido resta parcialmente prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração quanto a inidoneidade da prisão preventiva objurgada. Sendo assim,
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar os efeitos jurídicos das supostas nulidades das diligências inquisitoriais que embasam a persecução penal subjacente.

II. MÉRITO

Em caráter prefacial, assesto que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria” (STJ,
AgRg no RHC 130.300/RJ
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020). Destarte, o encerramento prematuro da
persecutio criminis
exige provas robustas que evidenciem, sem necessidade de incursão ampla no conjunto fático-probatório do feito originário, ser manifestamente indevida a persecução penal, porquanto não cabe, pela via estreita do
mandamus
realizar exame pormenorizado e valorativo das provas (STJ,
RHC 111.840/MG
, Rel. Desembargador Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 08/10/2019).

Observo que a matéria cognoscível na presente impetração se refere a supostas nulidades relacionadas a busca domiciliar que resultou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante do coacto. Argumenta-se, no ponto, que o acervo probatório que amparou a persecução penal foi colhido em contexto de invasão de domicílio proscrita pela Constituição Federal e da jurisprudência das Cortes Superiores, máxime diante da inexistência de prova da autorização do ingresso dos policiais na residência do coacto, resultando na ilicitude das provas que sustentam a ação penal subjacente.

A esse propósito, saliento que é absolutamente correta a assertiva de que a inviolabilidade do domicílio apenas pode ser afastada nas hipóteses previstas no texto constitucional, máxime depois dos condicionantes estabelecidos no julgamento do RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (STF,
RE 603.616/RO
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016).

Sem embargo, tenho que os autos ora analisados veiculam hipótese que não se apartou da diretriz interpretativa acima fixada, restando evidenciada a existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos inquisitoriais que a busca domiciliar ocorreu após o recebimento de diversas denúncias de que o paciente se dedicava à narcotraficância, o que ensejou o destacamento de policiais até o endereço do coacto, oportunidade em que os agentes públicos colheram elementos indiciários da prática de crime após realização de campana em veículo descaracterizado. Confira-se, nesse particular, o depoimento do Delegado de Polícia que funcionou como condutor na diligência:

“Que o Delegado de Polícia RODRIGO SARTI RABELO apresenta nesta Delegacia de Polícia Civil o nacional HELTON SOUSA DOS SANTOS. Na oportunidade informa que o no último dia, 02/08/2023, as equipes desta delegacia receberam informações através de denúncias anônimas de que na Rua Jader Barbalho Nº 28, Bairro Esperança, estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes; QUE de posse das informações repassadas, uma guarnição de policiais civis, ainda no dia 02/08/2023, iniciou as investigações com objetivo de averiguar a veracidade das informações repassadas; QUE hoje, 10/08/2023, por volta das 10h00, foram recebidas novas denúncias quanto a comercialização de entorpecentes na residência acima citada, senodo que as denúncias davam conta de que HELTON guardaria o entorpecente que comercializa em um galinheiro, de modo que uma equipe de policiais civis composta pelo DPC RODRIGO SARTI, IPC EUGÊNCIO PACELI, IPC BRISA e IPC ALEX MIRA diligenciou até o local alvo da denúncia a bordo de uma viatura descaracterizada e iniciou uma campana no local; QUE após algumas horas, os policiais conseguiram visualizar o momento em que o nacional HELTON SOUSA guardava alguns objetos em um galinheiro situado nos fundos do quintal da residência em que reside; QUE de imediato os policiais civis se deslocaram até o local, momento em que foi constatado no referido galinheiro 25 porções de substância semelhante à maconha, 06 porções de substância semelhante a oxi, 10 porções de substância semelhante à cocaína, além de plástico filme que seria utilizado para embalar todo material apreendido; QUE dada a situação flagrancial, a autoridade policial deu voz de prisão ao nacional HELTON SOUSA, tendo em seguida o conduzido a esta unidade de polícia para que se fossem adotadas as devidas providências.” (ID n. 15972728 - Pág. 7)

Nesse contexto, vislumbra-se sem maiores disceptações que a ação policial estava amparada em fundadas razões para a busca no domicílio do paciente, o que foi confirmado com o sucesso do flagrante, culminando na apreensão de drogas ilícitas em poder do coacto, descabendo cogitar de ausência de justa causa, máxime diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (
RHC n. 229.547/SP
, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/08/2023), como se deu na espécie.

Destarte, os argumentos vertidos na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da persecução penal objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a decretação de nulidade das diligências inquisitoriais a fim de determinar o trancamento da ação penal em testilha.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente

habeas corpus
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2023